Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719369-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: REGIS MARTINS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0737894-28.2022.8.07.0001 sobre execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor (ID 158948606 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46873721), o agravante, em síntese, alega estarem presentes os requisitos para mitigação da impenhorabilidade dos salários. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 46873724 e 46873723). É o relatório. Decido. A priori, a penhora de verba remuneratória é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que há elementos nos autos capazes de fundamentar, a princípio, a mitigação da impenhorabilidade do salário do devedor. No caso deste processo, a parte autora juntou tela comprobatória informando que o executado é servidor público do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, e aufere remuneração bruta mensal de R$ 27.083,82 (vinte e sete mil oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), conforme se observa do contracheque referente ao mês de janeiro de 2023 (ID 46873727). Em consulta mais recente ao Portal da Transparência do TCU, referente ao mês de abril de 2023, observo que o executado auferiu remuneração líquida de R$ 17.711,93 (dezessete mil setecentos e onze reais e noventa e três centavos). Em uma análise perfunctória, entendo que o desconto na proporção apresentada pelo exequente, qual seja, 30% (trinta por cento), possa comprometer a subsistência do executado. De outra banda, entendo que o desconto relativo a 20% (vinte por cento) sobre a remuneração atenda aos interesses do credor sem prejudicar demasiadamente o devedor. Destarte, verifica-se que um desconto relativo a 20% da remuneração líquida do executado perfaz a quantia de R$ 3.542,38 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), enquanto o valor remanescente será de R$ 14.169,54 (catorze mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), montante presumivelmente suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Insta pontuar, aliás, que o valor atualizado da dívida alcança R$ 8.514,48 (oito mil quinhentos e catorze reais e quarenta e oito centavos), ou seja, em pouco mais de 2 (dois) meses a dívida já estará quitada, o que demonstra ser a presente medida de constrição efetiva no caso concreto. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, percebe-se que há risco de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4o do CPC, pois após diversas diligências no processo de origem ainda não foram localizados bens penhoráveis do executado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do executado, até a quitação do débito no valor de R$ 8.514,48 (oito mil quinhentos e catorze reais e quarenta e oito centavos). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023